Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700366-21.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE LOPES SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Danielle Lopes Santana em face da decisão que, nos autos da ação cominatória que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória que formulara almejando a cominação à administração distrital da obrigação de sua imediata reinclusão, na condição de pessoa com deficiência, no processo seletivo destinado à contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, determinando-se sua imediata reinclusão na lista de candidatos considerados pessoa com deficiência, assegurando-lhe o direito à contratação de conformidade com sua classificação, ou, subsidiariamente, a reserva da vaga correlata, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que se inscrevera no Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto -Edital no 36/SEEDF -, especificamente para a vaga de professor de atividades em classe especial. Verberara que, sendo portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA - nível 2 de suporte, além de TDAH e Altas Habilidades, lograra êxito na prova objetiva, classificando-se em 7o lugar nas vagas reservadas a PcD, com a expressiva nota de 91.00 pontos. Acentuara que, todavia, ao ser submetida à avaliação biopsicossocial em 23/11/2025, fora vítima de procedimento que sustentara manifestamente superficial e desidioso, destacando que a avaliação fora realizada em apenas um minuto, interregno durante o qual os avaliadores demonstraram total desinteresse, chegando um deles a manusear o telefone celular na oportunidade em que a avaliada falava. Pontuara que a banca examinadora - Instituto Quadrix - sustentara que não apresentaria características de comunicação e interação social exigidas pelo edital para sua inserção e concorrência às vagas reservadas, conclusão que, segundo afirmara, ignora sumariamente os laudos médicos exibidos e a própria natureza do autismo, que, por ser um espectro, manifesta-se de forma diversa em cada indivíduo, especialmente em adultos que desenvolveram mecanismos de "mascaramento" ao longo de décadas sem diagnóstico. Consignara que a decisão agravada, ao manter o ato administrativo de exclusão, ignorara o arcabouço protetivo da Lei no 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência - e da Lei no 12.764/2012, que, em seu artigo 1o, § 2o, considera o transtorno do espectro autista como deficiência, ao passo que a resistência da Administração Pública em reconhecer essa definição conceitual quando o autismo não se apresenta de forma "estereotipada" ou visível constituiria flagrante capacitismo. Defendera que, na espécie, o diagnóstico de nível 2 de suporte atestaria a necessidade de auxílio moderado em suas atividades, o que teria sido devidamente comprovado por laudo neuropsicológico e médico, de modo que a negativa de enquadramento de uma pessoa autista como PcD sob o argumento de que ela possui "boa comunicação" traduziria punição à candidata por seu esforço de adaptação social, contrariando a própria finalidade das cotas, que é promover a igualdade de oportunidades. Pontificara que a Lei Federal no 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, configura norma federal de eficácia plena e aplicabilidade direta, que não condiciona o reconhecimento da deficiência à demonstração de prejuízo funcional qualificado, tampouco admite distinções quanto a graus, níveis ou modulações do espectro, instituindo verdadeira presunção legal absoluta para a qual ressoa suficiente a comprovação do diagnóstico por profissional habilitado. Aduzira que, ademais, fora aprovada como Pessoa com Deficiência no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de analista judiciário e de técnico judiciário edital no 11 – TRT 10a região, o que apontaria para a ilegalidade cometida pelo instituto QUADRIX, ensejando a necessidade do deferimento da liminar pleiteada. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Danielle Lopes Santana em face da decisão que, nos autos da ação cominatória que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória que formulara almejando a cominação à administração distrital da obrigação de sua imediata reinclusão, na condição de pessoa com deficiência, no processo seletivo para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, determinando-se sua imediata reinclusão na lista de candidatos considerados pessoa com deficiência, assegurando-lhe o direito à contratação de conformidade com sua classificação, ou, subsidiariamente, a reserva da vaga correlata, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se assegurar à agravante, em sede de tutela de urgência, o direito de continuar participando, como candidata às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais ,do processo seletivo para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, no cargo de professor de atividades em classe especial, porquanto, segundo aduzira, é portadora de transtorno do espectro autista (TEA), nível 2 de suporte, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e altas habilidades em ciências, o que a qualificaria como portadora de necessidade especial na formatação legal. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo ao exame da pretensão antecipatória. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, no caso, a prestação principal demandada tem natureza antecipatória, porquanto destinada à imediata reinclusão da agravante no certame do qual participa na listagem correspondente às vagas reservadas a pessoas com deficiência, ao passo que a postulação subsidiária ostenta gênese cautelar, pois, consubstanciada na reserva de vaga destinada a pessoas com deficiência, visa assegurar, segundo defendido, o resultado útil da prestação demandada, o que não infirma os pressupostos indispensáveis para concessão do provimento provisório. E assim é que, abstraído exame exauriente da relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se desprovido de suporte legal em qualquer de suas vertentes. E isso sucede porque não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravante, pois tornado controverso que sua condição pessoal a habilita a concorrer às vagas reservadas, nos moldes da legislação de regência. A elisão do ato emanado da banca examinadora, sob essa realidade, demanda digressão probatória, pois inviável que seja infirmado sem incursão sobre o apurado, o que obsta, inclusive, a concessão da tutela demandada sob viés cautelar. De conformidade com o prescrito pelas disposições editalícias que nortearam o certame no qual se inscrevera a agravante – Edital no 36/2025 de 25 de agosto de 2025[2], o candidato que, declarando-se deficiente, se inscrevesse para concorrer a vaga destinada a portador de deficiência física, deveria, no ato da inscrição, apresentar laudo médico original ou laudo caracterizador da deficiência, emitido nos últimos trinta e seis meses anteriores ao último dia de inscrição, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, assim como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações, consoante dispõe o item 12.3, alínea “b”, do edital[3]. Outrossim, restaram elencadas as hipóteses legais que autorizam o enquadramento do candidato como pessoa com deficiência, confira-se[4]: “12.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas pessoas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; no art. 1o da Lei Federal no 14.126/2021; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o, do art. 1o, da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista - TEA); no art. 1o da Lei Federal no 14.768/2023, nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o, do art. 8o-A, da Lei Distrital no 4.949/2012, com as alterações introduzidas pela Lei Distrital no 7.586/2024, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009.” Prescreve a norma interna do certame, ademais, que o candidato que se declarasse deficiente seria convocado a submeter-se a perícia médica, na etapa de avaliação biopsicossocial, a ser efetivada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, destinada a aferir sua efetiva qualificação como deficiente, no momento próprio, consoante se afere do contemplado pelo item 12.13, cujo conteúdo é o seguinte[5]: “12.13 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 12.13.1 O candidato com a inscrição deferida para concorrer ao Banco de Reservas para pessoas com deficiência, se não eliminado no processo seletivo simplificado, será convocado, na data provável estabelecida no cronograma constante no Anexo I deste edital, para se submeter à avaliação biopsicossocial promovida por comissão multiprofissional e interdisciplinar selecionada de acordo com os requisitos previstos no § 3o, do art. 8o-A, da Lei Distrital no 4.949/2012.” De forma a fomentar os expertos incumbidos de examinar o candidato e aferir se efetivamente é portador de deficiência, legitimando-o a concorrer e ser empossado em vaga destinada a deficiente físico, deveria o concorrente comparecer à perícia munido laudo médico original ou laudo caracterizador da deficiência, emitido nos últimos trinta e seis meses anteriores ao último dia de inscrição, conforme prescreve o item 12.13.4, cujo teor guarda a seguinte redação[6]: “12.13.4 Os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, munidos de documento de identidade original e de laudo médico ou de laudo caracterizador de deficiência, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 36 (trinta e seis) meses anteriores ao último dia de inscrição, de acordo com o modelo constante do Anexo VI deste edital, e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência. O laudo deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, bem como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações. Deve, ainda, conter a expressa referência ao código correspondente da CID-10, a data e o local da emissão, a assinatura legível com identificação do médico ou profissional de saúde que emitiu o laudo, com o número de sua inscrição no Conselho Regional Profissional respectivo.” Sobreleva pontuar que o edital do certame individualizado tratara especificamente do candidato portador do transtorno do espectro autista, impondo-lhe a obrigação de se apresentar a perícia médica, a ser efetivada por equipe multiprofissional, destinada a aferir sua efetiva qualificação como deficiente, relatório especializado emitido por médico explicitando as características específicas como capacidade de comunicação e interação social, reciprocidade social, qualidade das relações interpessoais e a presença ou ausência de estereotipias, como retrata o abaixo reproduzido[7]: “12.13.5 Por ocasião da avaliação biopsicossocial, o candidato cuja deficiência se enquadra no § 1o, do art. 1o, da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista) deverá apresentar, ainda, relatório especializado, emitido por médico, contendo o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina e explicitando as seguintes características, associando-as a dados temporais (com início e duração de alterações e/ou prejuízos): a) capacidade de comunicação e interação social; b) reciprocidade social; c) qualidade das relações interpessoais; e d) presença ou ausência de estereotipias verbais, estereotipias motoras, comportamentos repetitivos ou interesses específicos, restritos e fixos.” Do estampado nos dispositivos invocados emerge que, por ocasião da inscrição, a incapacidade de que julga ser portador o candidato deveria simplesmente ser atestada em laudo médico, estando o reconhecimento dessa condição condicionado à sua submissão a exame pericial destinado à apuração da deficiência que o afeta e o legitimaria a concorrer a vaga especificamente resguardada a deficiente física. Ou seja, a aceitação da inscrição em vaga destinada a deficiente tem como pressuposto a submissão do concorrente que assim se declarara a exame pericial destinado a aferir a incapacidade que invocara como apta a ensejar sua inscrição para concorrer a vaga destinada a deficiente físico. Estabelecidas essas premissas, cotejando-se os elementos que ilustram os autos afere-se que a agravante, consoante por ela relatado, ao ser submetida ao exame pericial destinado à aferição da deficiência que se imputara, apresentara atestado médico que a qualificava como pessoa com deficiência por ser portadora de transtorno do espectro autista nível 2 de suporte. Submetida a exame pericial conduzido pela junta médica oficial encarregada de atestar sua incapacidade para aferição da viabilidade de sua permanência no certame na condição de candidata concorrente às vagas destinadas aos portadores de deficiência, consoante prescreve a norma editalícia, fora, contudo, reputada não enquadrável como portadora de necessidades especiais, tendo em conta que, conquanto os relatórios psicológicos que colacionara aos fólios indiquem que é portadora do transtorno do espectro autista, não evidenciaram que sua condição a habilita a concorrer, em certame público, às vagas destinadas a pessoas com deficiência. É o que se afere da reposta ao recurso administrativo, abaixo reproduzida[8]: “(...) Resposta: Após reavaliação da documentação apresentada, a Comissão Multiprofissional mantém o indeferimento do enquadramento da candidata como Pessoa com Deficiência (PCD), conforme fundamentação técnica a seguir 1. Informações constantes no laudo médico A documentação médica apresentada afirma que a candidata apresenta: Autonomia total para as atividades de vida diária; Capacidade preservada de planejamento básico e execução de rotinas; Plena execução de tarefas profissionais; Convivência social funcional e respeitosa; Ausência de déficits cognitivos, motores ou comportamentais. Tais informações indicam funcionalidade preservada e ausência de limitação) relevante nas atividades cotidianas. 2. Diagnóstico de TEA e necessidade de comprovação funcional Embora o laudo mencione diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), o enquadramento como Pessoa com deficiência não é automático. Nos termos da Lei n° 12.764/2012 e da Lei n° 13.146/2015 (LBI), toma-se obrigatório demonstrar prejuízo funcional significativo; limitação no desempenho de atividades; restrição de participação, quando em contato com barreiras; impedimento de longo prazo com impacto direto na autonomia, comunicação ou interação social. No caso analisado, não foram apresentados elementos que comprovem prejuízos funcionais. 3. Incompatibilidade com os critérios de deficiência A partir dos dados do laudo, constata-se: inexistência de restrição funcional mensurável; ausência de comprometimento relevante da comunicação, desempenho adequado de atividades profissionais; convivência social preservada. Esses achados afastam a caracterização de impedimento de longo prazo com impacto significativo, condição essencial para enquadramento legai como PCD. 4. Conclusão Diante da ausência de comprovação de: limitação funcional relevante, prejuízo significativo quando em contato com barreiras, impedimento de longo prazo, restrição de participação, não há respaldo técnico ou legal para o/enquadramento da candidata como Pessoa com Deficiência (PCD). De acordo com o art. 3° da Lei 4.317/2009 que institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, considera-se pessoa com deficiência aquela que apresente perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividades dentro do padrão considerado normal para o ser humano, cujo quadro tenha caráter permanente e que implique redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, como necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações necessárias ao bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Para fins de reserva de vagas em concursos públicos, a condição deve atender aos critérios legais e, concretamente, acarretar incapacidade nos de modo que o impedimento represente redução significativa de capacidades e mande adaptações e viabilizem a plena participação social e o exercício eficiente das funções laborais, em igualdade de condições com as demais pessoas. Em atendimento ao § 4° do art. 8°-A da Lei n° 4.949/2012, que estabelece normas gerais para concursos públicos no Distrito Federal, a avaliação biopsicossocial realizada considerou, de forma integrada, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Considerando os critérios da Lei n° 4.317/2009, verifica-se que o grau de acometimento apresentado não se enquadra nos parâmetros nela definidos. Não há evidência de redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social acompanhada de necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações imprescindíveis ao bem-estar pessoal ou ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo. Além disso, as condições identificadas não geram impedimento relevante, limitação significativa de atividades ou restrição de participação social, conforme os requisitos legais aplicáveis. Dessa forma, conclui-se que o candidato não atende aos critérios legais para ser reconhecido como pessoa com deficiência para fins de reserva de vagas em concurso público.” Firmada a motivação da refutação da agravante como habilitada a concorrer às vagas reservadas, deve ser registrado que, de fato, previra o instrumento convocatório do certame que a qualificação do candidato como pessoa com deficiência será analisada em consonância com os ditames do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015, do §1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 e do Decreto Federal no 3.298/1999. A Lei Distrital no 4.317/2009, de sua parte, conceituara deficiência como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano, confira-se: “Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se: I – deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II – deficiência permanente: aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos;” Por seu turno, a Lei no 13.146/15, em seu art. 2o, dispõe que “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”. Demais disso, consoante se afere do prescrito pelo Decreto no 3.298/99, disciplinara o enquadramento da deficiência como anormalidade da função psicológica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano, e, outrossim, que interfira significativamente no funcionamento intelectual, conforme emerge da sua simples leitura dos dispositivos abaixo transcritos, verbis: “Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I -deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano (...) Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho;” Do normatizado fica patente que, para ser considerada pessoa com deficiência, deve apresentar alguma espécie de perda “ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”. E sob essa realidade é que, ao menos nessa fase perfunctória em que se encontra a ação, a agravante não apresenta aludidas limitações. Assinala-se que um dos relatórios psicológicos – os quais, registre-se, não configuram documentos médicos – colacionado aos autos da ação subjacente, efetivamente assentara a existência de diagnóstico da agravante como portadora do transtorno autista previamente confirmado por relatório médico e avaliação neuropsicológica[9], ao passo que o outro parecer juntado apontara a subsistência de características compatíveis com o quadro[10]. Sob esse prisma, conquanto tenha a agravante demonstrado, pelos documentos coligidos aos autos, ser portadora de transtorno do espectro autista – apreensão não infirmada pela banca, pois aludira, em sua resposta ao recurso administrativo, a laudo médico que teria sido apresentado pela recorrente em ambiente administrativo e que positivara o diagnóstico –, o que sobeja, ao menos sob a análise perfunctória permitida na fase incipiente em que se encontra o feito subjacente, é que não se enquadra na definição conceitual de deficiência passível de lhe assegurar a reserva de vagas no ambiente de concurso público. É que, conquanto o §2o do art. 1° da Lei n° 12.764/2012 consigne que “A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”, essa previsão não assegura à pessoa que ostenta aludida condição automática salvaguarda para concorrer às vagas reservadas. Com efeito, os requisitos necessários a que o candidato seja qualificado como pessoa com deficiência para o escopo específico de concorrência em certames públicos não se confunde com a previsão generalista veiculada na legislação de regência, devendo ser observadas, em qualquer caso, as disposições editalícias, e, na espécie, a norma de regência do certame realizara textual menção à Lei no 4.949/2012, com os acréscimos introduzidos pela Lei 7.586 de 28/11/2024, cujo artigo 8o-A, § 4o assim disciplina: “Art. 8o-A Ficam reservados às pessoas com deficiência 20% das vagas oferecidas em concursos públicos. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 1o Quando o percentual indicado no caput resultar em número fracionado, este deve ser elevado ao primeiro número inteiro subsequente, sempre que o total de vagas oferecidas for igual ou superior a 2. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 2o Para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, o candidato deve se autodeclarar pessoa com deficiência, no momento da inscrição, nos termos do edital normativo. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 3o A autodeclaração de pessoa com deficiência é confirmada mediante avaliação biopsicossocial, realizada por comissão multiprofissional e interdisciplinar composta por 3 profissionais com formação em curso superior e registro no conselho de classe correspondente, dentre os quais 1 médico do trabalho com registro de qualificação de especialidade – RQE no Conselho Regional de Medicina e 2 integrantes da respectiva carreira. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 4o A comissão de avaliação biopsicossocial, a ser presidida pelo médico do trabalho, deve considerar: (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) I – os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) II – os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) III – a limitação no desempenho de atividades; (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) IV – a restrição de participação.” Sob essa realidade, apura-se que o indeferimento do prosseguimento da agravante no certame na condição de pessoa com deficiência lastreara-se em normatização expressamente contida no edital regulador do certame, em face do qual não se insurgira a recorrente. Ademais, conforme se infere dos documentos coligidos à ação de conhecimento subjacente, e, notadamente, do relatório psicológico por ela mesma apresentado, a recorrente “apresenta condições emocionais, cognitivas e funcionais adequadas para o exercício profissional, não havendo evidências de prejuízos nas suas atividades profissionais, (...) apresenta estabilidade clínica, adesão ao tratamento, autonomia nas atividades diárias e desempenho profissional consistente ao longo de quase uma década”[11], ficando patente que, ao menos nessa análise perfunctória, não padece de deficiência cognitiva ou limitação apta a legitimar que seja reputada como portadora de necessidade especial para o fim de concorrer às vagas reservadas. Em suma, não subsiste, nesse momento, prova substancial de que suas habilidades cognitivas sejam limitadas ou reduzidas. Essa apreensão é corroborada pela conclusão alcançada pelos técnicos especializados que integram a banca examinadora, cuja manifestação usufrui de presunção de legitimidade, demandada sua desconsideração prova substancial, ausente até o momento. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da tutela provisória de urgência que formulara a agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ainda que de natureza cautelar (CPC, arts. 300 e 303). A apuração do alegado e aferição de que efetivamente pode concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência poderá ser comprovada no curso do processo, após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, mas o que sobeja é que não subsiste no momento estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado, defronte o aduzido. Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 261680034, pp. 43/83 (fls. 138/178), Ação Cominatória no 0717216-33.2025.8.07.0018. [3] - ID Num. 261680034, p. 49 (fl. 144), Ação Cominatória no 0717216-33.2025.8.07.0018. “12.3 Para concorrer ao Banco de Reservas para pessoas com deficiência, o candidato deverá, conforme a forma e o prazo descritos no subitem 12.4 deste edital: (...) b) enviar, via upload, a imagem legível do documento de identidade oficial e a imagem legível de laudo médico ou de laudo caracterizador de deficiência, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 36 (trinta e seis) meses anteriores ao último dia de inscrição, de acordo com o modelo constante do Anexo VI deste edital. O laudo deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, bem como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações. Deve, ainda, conter a data e o local da emissão, a assinatura legível com identificação do médico ou profissional de saúde que emitiu o laudo, com o número de sua inscrição no Conselho Regional Profissional respectivo.” [4] - ID Num. 261680034, p. 49 (fl. 144), Ação Cominatória no 0717216-33.2025.8.07.0018. [5] - ID Num. 261680034, p. 50 (fl. 145), Ação Cominatória no 0717216-33.2025.8.07.0018. [6] - ID Num. 261680034, p. 50 (fl. 145), Ação Cominatória no 0717216-33.2025.8.07.0018. [7] - ID Num. 261680034, p. 50 (fl. 145), Ação Cominatória no 0717216-33.2025.8.07.0018. [8] - ID Num. 260658870, pp. 03/04 (fls. 68/69), Ação Cominatória no 0717216-33.2025.8.07.0018. [9] - ID Num. 261680034, pp. 93/94 (fls. 188/189), Ação Cominatória no 0717216-33.2025.8.07.0018. [10] - ID Num. 261680034, pp. 95/96 (fls. 190/191), Ação Cominatória no 0717216-33.2025.8.07.0018. [11] - ID Num. 260658872, p. 04 (fl. 78), Ação Cominatória no 0717216-33.2025.8.07.0018.